Tribunal: TJDFT
Processo: 0002508-74.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. DOLO DEMONSTRADO. BEM OBJETO DE FURTO APREENDIDO NA POSSE DO RÉU. APARELHO CELULAR. ART. 156 DO CPP. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. No crime de receptação, o dolo do agente, notadamente quanto à ciência da origem ilícita do bem, não deve ser aferido pelo psiquismo do autor do delito, mas pelas circunstâncias fáticas do ocorrido, com fundamento na análise dos elementos de convicção constantes dos autos.
2. A apreensão de produto de crime na posse do réu configura indício, no sentido de prova indireta, de que ele conhece sua origem ilícita, gerando-lhe o ônus de provar o desconhecimento da sua natureza caso alegue em sua defesa, na forma do artigo 156 do Código de Processo Penal.
3. Efetivamente demonstradas a autoria e a materialidade do crime cometido pelo réu (receptação), a condenação é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e não provido.